Tribunal: TJES
Processo: 5000129-95.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000129-95.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO DE SOUZA e outros

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000129-95.2024.8.08.0060

APELANTES:
NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E REGINALDO DE SOUZA
APELADOS:
OS MESMOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADOS, NO DISPOSITIVO ELETRÔNICO DO AUTOR, COM SUAS CREDENCIAIS (SENHA E BIOMETRIA). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por Reginaldo de Souza em face da instituição financeira Nubank, alegando ter sido vítima do “golpe da falsa central de atendimento”. O Autor afirmou ter realizado, induzido por fraudador, um empréstimo de R$1.558,87, posteriormente transferido via PIX para terceiro desconhecido. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, cancelamento do contrato, exclusão do nome dos cadastros restritivos e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação de serviço, declarou a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais no valor de R$2.000,00. A instituição financeira interpôs apelação, sustentando culpa exclusiva do consumidor e ausência de falha na prestação do serviço. ausência de falha no serviço e inexistência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de empréstimo e a transferência bancária via PIX, realizadas mediante indução por golpe de falsa central de atendimento, caracterizam falha na prestação do serviço bancário; (ii) estabelecer se é cabível a responsabilização civil da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude praticada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre o Autor e a instituição financeira, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos vícios e falhas na prestação dos serviços (art. 14, caput, CDC).

O art. 14, §3º, II, do CDC prevê excludente de responsabilidade do fornecedor quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, rompendo o nexo de causalidade.

Embora o Autor tenha sido vítima de golpe de engenharia social, ficou comprovado que as transações bancárias foram realizadas com uso de seu dispositivo pessoal e de suas credenciais de segurança (senha e biometria), o que caracteriza sua atuação consciente, ainda que induzida em erro.

A atuação direta e voluntária do Autor, mesmo sob indução de terceiro, constitui fortuito externo e afasta a aplicação da Súmula nº 479 do STJ, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização da instituição financeira.

A instituição financeira demonstrou a inexistência de falha nos seus sistemas, bem como ter adotado medidas de prevenção, inclusive com acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), sem sucesso.

Não se constatando ilicitude ou falha na prestação do serviço por parte da Ré, é incabível a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A atuação do consumidor que, mesmo ludibriado por golpe de engenharia social, realiza operações bancárias com uso de seu próprio dispositivo e credenciais de segurança caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A ausência de falha na prestação do serviço e de vulnerabilidade nos sistemas da instituição financeira rompe o nexo de causalidade, configurando fortuito externo.

É incabível a condenação por danos morais quando inexistente ato ilícito imputável à instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e §3º; CPC, art. 85, §2º, incisos I ao IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; TJES, AC nº 5007151-98.2022.8.08.0021, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 16.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000129-95.2024.8.08.0060

APELANTES:
NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E REGINALDO DE SOUZA
APELADOS:
OS MESMOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que Reginaldo de Souza ajuizou uma
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em razão de fraude bancária.

O Autor, com baixo grau de instrução, alega ter sido vítima do "golpe da falsa central de atendimento". Narrou que, em 16 de fevereiro de 2024, recebeu uma mensagem sobre uma suposta compra online de R$985,00 nas Lojas Casas Bahia e, com receio de arcar com o ônus de uma dívida não sua, seguiu as instruções de um suposto preposto da Instituição Financeira. Como resultado, empréstimo de R$1.558,87 foi lançado em sua conta e transferido para pessoa desconhecida de nome "Reginaldo Ribeiro Silva".

Ao tentar contestar o empréstimo perante o Nubank, foi informado de que o valor não poderia ser recuperado, pois a conta de destino estava sem saldo. Diante do ocorrido, registrou um Boletim de Ocorrência, alegando não ter contratado o empréstimo, nunca ter recebido os valores, nem ter autorizado terceiros, o que lhe causou grandes transtornos e a inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Assim, busca a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do contrato, a retirada de seu nome dos cadastros restritivos e indenização por danos morais.

Por outro lado, a Ré, em sua contestação, alegou ilegitimidade passiva e culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro, argumentando que a transação foi realizada pelo próprio Autor, com seu dispositivo e credenciais de segurança, sem falha na prestação de seu serviço. Informou ter acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED), mas o valor não foi recuperado por falta de saldo na conta do beneficiário.

A Sentença reconheceu a falha na prestação de serviço, declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão de eventual negativação e fixou indenização por danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais).

Considerando as alegações da Financeira Apelante, há como dissentir da conclusão acima externada.

Explico.

Considerando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à situação, em casos de falhas e/ou vícios dos serviços prestados, há a responsabilidade objetiva do fornecedor, à luz do art. 20 daquele diploma legal.

Ademais, o
entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que os bancos e instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.º 479).

Negada pelo autor a contratação do serviço, recai, então, sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a sua regularidade, o que, no caso,
aconteceu
. Cumpre mencionar, inclusive, que houve a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC (ID 14758242).

Outrossim, o art. 14, § 3º, do CDC, prevê hipóteses
excludentes de responsabilidade
, que revelam que o dano ao consumidor não adveio de ato ou fato praticados pelo fornecedor de serviço. Confira o dispositivo legal:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(....)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sem grifos no original.

Da leitura dos autos, observa-se que o Autor foi vítima de golpe, conforme narrado no boletim de ocorrência (ID 14758133), o qual teve início com uma mensagem sobre uma "compra online em análise". Tal mensagem o instruiu a ligar para um número específico caso não reconhecesse a compra. Com receio de ter que arcar com uma compra não realizada, seguiu as instruções e contatou o número indicado, acreditando falar com um preposto do Nubank.

O suposto atendente, ou "golpista", orientou o Autor a realizar procedimentos em seu aplicativo bancário. Como resultado dessa interação, um empréstimo no valor de R$1.558,87 foi lançado na conta do Autor e transferido para uma pessoa desconhecida, identificada como "Reginaldo Ribeiro Silva". A transferência foi realizada por meio de um PIX com crédito, utilizando o dispositivo autorizado do Autor e suas credenciais de segurança (senha).

Ao constatar ter sido vítima de um golpe, o Autor imediatamente contatou a Ré com o intuito de contestar o empréstimo. Contudo, foi-lhe comunicado que a recuperação do valor transferido não seria factível, haja vista que a conta de destino encontrava-se sem saldo. A Ré, por sua vez, confirmou ter diligenciado o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), porém a recuperação foi negada em razão da mencionada ausência de fundos.

Entretanto, embora o Autor tenha sido vítima de um golpe, o acervo probatório colacionado pela Ré demonstra que as transações (empréstimo e PIX) foram efetuadas a partir do dispositivo daquele próprio, mediante a utilização de suas credenciais de segurança (senha e biometria). Ou seja, o ato de efetuar a transação emanou de sua esfera de controle, mesmo que sustente ter sido ludibriado.

A Ré também
comprovou promover campanhas instrutivas e de alerta contra fraudes bancárias, por diversas vias, como por exemplo mídias sociais, jornais, seu próprio
website
e
app
, sendo o “golpe da falsa central de atendimento” amplamente conhecido à época dos fatos.

A atuação comprovadamente consciente do cliente, ainda que decorrente de indução a erro em cenários de "golpe da falsa central", implica a
quebra do nexo causal
e a caracterização da
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
, à luz do art. 14, §3º, do CDC. O fato de a Instituição Financeira ter acionado o MED, ainda que sem sucesso, demonstra a tentativa de mitigar o dano, mas não o torna responsável pela fraude em si.

Nessa linha é o entendimento do STJ, ao decidir que, “
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.
Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
” (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023).

Veja precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA FALHA NO TRATAMENTO DE DADOS. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Havendo fraude bancária praticada por terceiro (“golpe do boleto”), o Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade das instituições financeiras, em conformidade com a Súmula 479, mas desde que evidenciada a falha na segurança no tratamento dos dados dos clientes. Precedente.
2. Ausência de comprovação da falha de segurança pela instituição financeira indica que a fraude ocorreu por fortuito externo, o que impede a incidência da Súmula 479 do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe:
AC - 5007151-98.2022.8.08.0021, Relatora: Heloisa Cariello, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, DJe: 16/06/2024).
Sem grifos no original
.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1 . RECURSO DO BANCO RÉU. ACOLHIMENTO.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. NÚMERO DE TELEFONE EMPREGADO NA FARSA NÃO VINCULADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . AUTORA QUE SEGUIU AS INSTRUÇÕES DO GOLPISTA, PERMITINDO O ACESSO REMOTO À SUA CONTA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX E TED. OPERAÇÕES EFETIVADAS MEDIANTE A DIGITAÇÃO DE SENHA PESSOAL E CHAVE DE SEGURANÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO . TENTATIVA FRUSTRADA DE RECUPERAR O VALOR POR MEIO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA OS RISCOS DO NEGÓCIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 479 DO STJ .
FORTUITO EXTERNO CARACTERIZADO. NEXO DE CAUSALIDADE QUEBRADO. CONFIGURADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA ( CDC, ART. 14, § 3º, II)
. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS. 2. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO; RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. (TJPR 00129904820238160017 Maringá, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 26/07/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

Assim, constata-se que o Autor, apesar de vítima do "golpe da falsa central de atendimento", foi convencido a realizar as operações bancárias
por conta própria
.

Isso porque, diferentemente de outros casos, as provas dos autos demonstram que o empréstimo e a transferência do valor foram efetuados pelo próprio Autor, que, convencido pelo "golpista", utilizou seu dispositivo eletrônico e suas credenciais de segurança (senha e biometria) para tanto. Essa conduta, ainda que decorrente de indução a erro, caracteriza fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, fatores que rompem o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano experimentado, afastando, via de consequência, a sua responsabilidade civil.

As transações bancárias questionadas na inicial são válidas, por consequência.

Como a responsabilidade da instituição bancária pela fraude foi afastada (em razão da culpa exclusiva do Autor, ainda que com indução de terceiro – conforme demonstram as provas das transações realizadas por ele via dispositivo autorizado e com as suas credenciais), inexiste ato ilícito atribuível à Ré que fundamente o dever de indenizar por danos morais. Tal condenação é de ser afastada.

A Sentença deve, portanto, ser integralmente reformada

Assim,
dou provimento
ao recurso de Apelação interposto pela Ré para julgar os pedidos iniciais improcedentes e julgo prejudicado o recurso de Apelação interposto pelo Autor.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando
o Autor
ao pagamento de honorários aos patronos da Ré, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados os parâmetros do art. 85, §2º, incisos I ao IV, do CPC, e suspendo a exigibilidade dos honorários advocatícios, uma vez que foi concedido ao Autor o benefício da gratuidade da justiça (ID 14758242).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.